Tribunal: TJDFT
Processo: 0708087-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0708087-31.2020.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Bernardino Martins de Aquino Junior Embargado: Banco do Brasil S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Bernardino Martins de Aquino Junior contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pelo ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 18 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator